Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734825-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: BANBARA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, WELLINGTON MARQUES CARNEIRO, ROBSON PEDRO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por Supergasbrás Energia Ltda., id 67077359, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 66705700. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator